Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017502-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (IMPETRANTE), HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DUARTE DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO BARALDI - CPF: 097.659.878-70 (ADVOGADO), ADEVAIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.054.731-79 (PACIENTE), JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ROUBO QUALIFICADO
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRET
A
DOSDELITOS, EM TESE, PRATICADOSPELO PACIENTE
, E PELA SUA REITERAÇÃO DELITIVA
–PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDAD
E DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANG
IMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do seu histórico criminal,
e
para evitar a sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois
o paciente

teria praticado novo crime há pouco mais de
três
meses após ter sido agraciado com o mesmo benefício em outro processo que responde por delito idêntico
, revela
ndo, assim,
que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado

Marcos
Antonio
Baraldi
, em favor de
A
devair
da Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca
de
Rondonópolis
-
MT
.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
2
de
setembro
de 202
1
,

juntamente com Hudson Thiago
Faeda
Pereira,
por volta das 19h, na Rodovia MT 364, pela Polícia Militar em atuação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal,
pela
prática do crime de furto qualificado
, pre
visto no art. 155, §4o, IV, do C
ódigo Penal,
pelo envolvimento
, em tese,
na
subtração de
módulos de caminhões em diversas cidades no
E
stado de Mato Grosso,
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada n
o Auto de Prisão em Flagrante n.
1021513-83.2021.8.11.0003, ocasião em que
foi
indeferido seu pedido de liberdade provisória
; tendo
também
sido
negado
o
pleito
formulado em 9 de setembro de 2021
, objetivando
a
revogação da
sua
prisão preventiva

Sustenta, o impetrante
,
que o paciente
trabalha com aplicativo de transporte, razão pela qual entende que o episódio ocorrido
se tratou

de um mal-
entendido, eis que
ele
apenas
dirigia o veículo contratado pelo co
acusado Hudson Thiago
Faeda
Pereira.

Aduz, ainda,
que
o magistrado
se equivocou
ao afirmar que o paciente
ostenta
dois autos de prisão em flagrante, sendo um na cidade de Jaciara e outro na de Campo Verde,
porqu
e
,
na verdade,
ele tem
apenas um auto de prisão em flagrante anterior
;
esclarecendo
, outrossim,
que os supostos fatos ocorreram no
M
unicípio de Campo Verde e
a
sua
prisão
se deu
cidade de Jaciara,
motivo pelo qual

os autos foram remetidos para o juízo do local do
s
fato
s
, onde ainda n
ão teria havido
julgamento.

Assevera,
também,
que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
violou o princípio da presunção de inocência
;
além de
est
ar
desprovida de fundamentação válida, eis que não teriam sido apontados elementos concretos acerca da
autoria delitiva e da necessidade da
sua
custódia cautelar para a garantia da ordem púbica
;

asse
rindo
, ademais,
que a autoridade judiciária apenas mencionou que há necessidade de maior cognição sobre a participação
dele
nos crimes, demonstra
ndo, assim,
que “
não há a certeza que o mesmo tinha conhecimento ou participação nos atos a ele imputados”
;
e
que, na espécie, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
firma
, além disso, que o paciente preenche os requisitos para ser beneficiado com a liberdade provisória,
uma vez que

é primário
;

tem
uma vida pregressa sem nódoa
;
ocupação lícita
;
residência fixa
,

predicados esses que
lhe autorizam a responder ao processo em liberdade.

Consigna
, por
fim
,
que
, na hipótese,
não teria havido uma prisão flagrante propriamente dita, pois não
se
encontr
ou
qualquer produto de furto ou roubo em poder do paciente,
eis que
a
s ferramentas
que estavam
no veículo são “
normais
”
;

não podendo, pois,
ser imputado
à

sua pessoa
a prática de um crime apenas pelo fato de
ter
determinado tipo de
artefato
.

Forte nas razões acima
expostas
, liminarmente, requer
eu

a imediata soltura
d
o
paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
103876472
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
104608989
, no qual fez um resumo da tramitação

do

caso
em
comento,

ressaltando que a
autoridade policial
informou que o
inquérito policial referente ao auto de prisão em flagrante de delito
correlato a esta ordem mandamental foi
remetido à
Delegacia
de
Polícia
de
Comodoro-MT.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
105031477
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de

negativa de autoria,
porquanto
sequer houve
prisão flagrante propriamente dita, pois não teria sido encontrado qualquer produto de furto ou roubo em poder do paciente, eis que as ferramentas que estavam no veículo são “
normais”
;
não podendo, pois, ser imputado
à
sua pessoa a prática de um crime apenas pelo fato de ter determinado tipo de artefato
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
imputada
ao agente não pode
m
ser objeto de análise nesta
via
, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta
ação.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no

delito imputado

à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,

para

justificar

a
sua

prisão

cautel
a
r,

que

haja

materialidade

e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que
o investigador de polícia civil Jeferson Soares Alves relatou que no momento da abordagem do
acusado
e do
coacusado
Hudson Thiago
Faeda
Pereira foi
:
“
INDAGADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DAS FERRAMENTAS
OS SUSPEITOS JÁ CONFESSARAM QUE SERIAM PARA RETIRAR OS MÓDULOS, BEM COMO JÁ FALARAM QUE COMETERAM DIVERSOS FURTOS PELA CIDADE QUE PASSARAM E QUE INCLUSIVE NESTA NOITE TERIAM COMETIDO FURTO DE MÓDULONA CIDADE DE COMODORO
; QUE HUDSON AINDA RELATOU QUE OS MÓDULOS SÃO REVENDIDOS EM SUA MAIOR PARTE A PESSOAS QUE TRABALHAM NA REVENDA DESTE TIPO DE PEÇAS E QUE PARA O SUSPEITO JEFERSON DALMORO JÁ TERIA VENDIDO MAIS DE TRINTA MÓDULOS DE CAMINHÃO;
QUE HUDSON RELATOU QUE TODOS OS FURTOS FORAM COMETIDOS JUNTAMENTE COM ADEVAIR
”. (
104608989
– p. 3/4).

Destacamos

Noutro prisma, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
do referido édito judicial e
lencados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
paciente
.

A
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

[...]

Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do (s) indigitado (s)
HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA e ADEVAIR DA SILVA PEREIRA
, pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento
a
prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.

Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de
FURTO QUALIFICADO
possui pena de reclusão 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Quanto à presença do fumus
comissi
delicti, em relação ao crime de
FURTO QUALIFICADO
verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência no 2021.226976, 2021.224858, 2021.225061, 2021.220931 e 2021.220664 termo de declarações dos investigadores de polícia judiciária civil que realizaram a prisão do autuado, termo de exibição e apreensão, depoimento da vítima, termo de entrega; todos os documentos constantes no ID 64677303.

Conforme depoimento de
JEFERSON SOARES ALVES

(fls. 17/18 - ID 64677303)
, policial militar os fatos ocorreram nos seguintes termos: “(...) QUE EM CONTINUIDADE AO B.O DE NÚMERO 2021.218161, ESTA ESPECIALIZADA PROSSEGUIU NAS INVESTIGAÇÕES, JÁ QUE UM SUSPEITO QUALIFICADO COMO HUDSON CONSEGUIU FUGIR, E DE ACORDO COM INFORMAÇÕES TERIA SUBIDO PARA REGIÃO NORTE DO ESTADO A FIM DE COMETER MAIS FURTOS NA COMPANHIA DE OUTRO SUSPEITO POR NOME DE ADEVAIR; QUE SEGUNDO INFORMAÇÕES, ADEVAIR É EXPERIENTE NO FURTO DE MÓDULOS DE CAMINHÃO E, APÓS A PRISÃO DE JHONNE KAIQUE TERIA ALIADO A HUDSON PARA COMETER MAIS FURTOS E ABASTECER O MERCADO NEGRO DE PEÇAS DE VEÍCULOS; QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES ENTRAMOS EM CONTATO COM POLICIAIS MILITARES DA CIDADE DE SAPEZAL QUE RELATARAM SOBRE O ALTO ÍNDICE DESSAS PEÇAS NA REGIÃO, AINDA AFIRMARAM QUE NO DIA 30/08/2021 QUATRO MOTORISTAS FORAM VÍTIMAS DE FURTO DE MÓDULOS; QUE CONTINUAMOS A MONITORAR E TROCAR INFORMAÇÕES COM POLICIAIS DAS CIDADES QUE ESTVA SENDO PERCORRIDA PELOS SUSPEITOS, E EM CONSULTA AO SISTEMA DE OCORRÊNCIA LOCALIZAMOS DIVERSOS B.OS DE FURTO DE MÓDULOS DE CAMINHÃO; QUE IDENTIFICAMOS QUE OCORRERAM FURTO DE MÓDULOS DE CAMINHÃO NAS CIDADES DE VÁRZEA GRANDE (2021.22093; 2021.220964), SAPEZAL (2021.225061) E COMODORO (2021.224858), ESTE ULTIMO NA NOITE DE (01/09/2021); QUE COM ESSAS INFORMAÇÕES CONTINUAMOS A MONITORAR OS SUSPEITOS E RECEBEMOS INFORMAÇÕES; QUE NA DATA DE HOJE OS SUSPEITOS ESTARIAM RETORNANDO PARA A CIDADE DE RONDONÓPOLIS UTILIZANDO UM VEÍCULO GRAND SIENA DE COR BRANCA; QUE DE POSSE DESSAS NOVAS INFORMAÇÕES, INICIAMOS UM TRABALHO CONJUNTO COM A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, E
REALIZAMOS UMA AÇÃO CONJUNTA PARA ABORDAR E PRENDER OS SUSPEITOS QUE ALÉM DE POSSUIR MANDADO DE PRISÃO (HUDSON THIAGO FAEDA) ACABARA DE COMETER O CRIME DE FURTO NA CIDADE DE COMODORO
; QUE MONTAMOS MONITORAMENTO, JUNTAMENTE COM A PRF E ABORDAMOS O SUSPEITOS HUDSON THIAGO FAEDA E ADEVAIR DA SILVA PEREIRA CONDUZINDO UM VEÍCULO GRAND SIENA DE COR BRANCA; QUE NO VEÍCULO LOCALIZAMOS UMA PEÇA DECARRO E DIVERSAS FERRAMENTAS QUE SÃO UTILIZADAS PARA FURTAR OS MÓDULOS. INDAGADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DAS FERRAMENTAS
OS SUSPEITOS JÁ CONFESSARAM QUE SERIAM PARA RETIRAR OS MÓDULOS, BEM COMO JÁ FALARAM QUE COMETERAM DIVERSOS FURTOS PELA CIDADE QUE PASSARAM E QUE INCLUSIVE NESTA NOITE TERIAM COMETIDO FURTO DE MÓDULONA CIDADE DE COMODORO;
QUE HUDSON AINDA RELATOU
QUE OS MÓDULOS SÃO REVENDIDOS EM SUA MAIOR PARTE A PESSOAS QUE TRABALHAM NA REVENDA DESTE TIPO DE PEÇAS E QUE PARA O SUSPEITO JEFERSON DALMORO JÁ TERIA VENDIDO MAIS DE TRINTA MÓDULOS DE CAMINHÃO; QUE HUDSON RELATOU QUE TODOS OS FURTOS FORAM COMETIDOS JUNTAMENTE COM ADEVAIR
. DIANTE DO EXPOSTO TODOS FORAM CONDUZIDOS A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; QUE O SUSPEITO HUDSON POSSUI LESÕES DEVIDO A FUGA PELO MATO CITADA NO INÍCIO DESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE O SUSPEITO ADEVAIR POSSUI OUTRAS LESÕES QUE DISSE SER DE UM ACIDENTE DE MOTO (...)”.

O flagrado
HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA (fls. 28/30 - ID 64677303)
ao ser inquirida pela autoridade policial declarou que: “(...) QUE confessa ter praticado o furto do módulo do motor, bem como a bomba do ARLA do caminhão VOLVO, estacionado em via pública na cidade de
ComodoroMT
; QUE praticou o furto sozinho; QUE seu colega ADEVAIR ficava esperando no veículo FIAT SIENA; QUE contratou ADEVAIR na cidade de Rondonópolis no dia 28/08/2021, para que o acompanhasse até a cidade de Várzea Grande, onde praticou um furto de módulo de um caminhão VOLVO que estava estacionado à beira da rodovia; QUE na sequência, foram para a cidade de Sapezal, onde praticou 3 furtos de módulos; QUE passou pela cidade de Comodoro, onde efetuou 4 furtos de bomba de ARLA e mais 2 furtos de módulos; QUE foram para a cidade de Vilhena-RO, porém, não praticou nenhum furto; QUE retornaram para Comodoro no dia 01/09/2021, onde efetuou mais 2 furtos de bomba de ARLA e mais 1 furto de módulo de moto e 1 bomba de ARLA, o qual confessou no início do interrogatório; QUE angariou aproximadamente R$ 7.000,00 nos furtos cometidos; QUE repassou cerca de R$ 1.500,00 a ADEVAIR, fora as despesas com hospedagens e abastecimento; QUE se nega a dizer a quem revendeu as peças (...)”.

Já o flagrado
ADEVAIR DA SILVA PEREIRA (fls. 36/38 - ID 64677303)
em seu depoimento à autoridade policial declarou que: “(...) QUE conhece HUDSON THIAGO há 03 meses, no Bairro Padre Lothar; QUE no sábado (28.08), foi contratado por HUDSON para que o levasse até a cidade de Vilhena-RO; QUE pararam na cidade de Cuiabá, onde permaneceu no hotel, dividindo o quarto; QUE em seguida, foram para a cidade de Sapezal, onde pernoitaram; QUE à noite ficou no hotel, enquanto HUDSON saia; QUE apenas obedecia às ordens de HUDSON; QUE após, foram para a cidade de Sapezal; QUE levava HUDSON onde este pedia; QUE no dia seguinte, foram para a cidade de Comodoro, onde ficaram 1 dia; QUE no dia seguinte foram para Vilhena-RO, onde apenas pernoitaram e retornaram para Comodoro; QUE passaram novamente em Sapezal; QUE após, retornaram para Rondonópolis, onde foram abordados por policiais civis; QUE indagado se presenciou HUDSON chegando com peças de caminhão nos dias em que ficaram hospedados nos hotéis, respondeu que não (...)”.

Pois bem. Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

De igual modo, o periculum
libertatis
reside no fato que o segregado
HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA
, conforme consulta ao site do TJMT, registra folha de antecedentes criminais, onde, verifica-se que o autuado,
foi preso em flagrante delito no dia 07.08.2021
pela prática do crime de furto qualificado na comarca de Porto Alegre do Norte/MT (autos 1003058- 96.2021.8.11.0059); bem como também foi preso em decorrência do auto de prisão expedido nos autos no 1021514-68.2021.8.11.0003, expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca, em cujo juízo responde a ação penal no 1028648- 83.2020.8.11.0003, pela prática do crime de furto qualificado;
já o flagrado ADEVAIR DA SILVA PEREIRA registra 02 (dois) autos de prisão em flagrante delito, ambos distribuídos em 25.05.2021 nas Comarcas de Campo Verde/MT e Comarca de Jaciara (autos no 1001863-29.2021.8.11.0010); logo se verifica que o presente caso, não se trata de fato isolado na vida dos flagrados.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De outro viés, o periculum
libertatis
reside no fato do (s) flagrado (s)
terem supostamente praticado um crime contra o patrimônio consubstanciado em furto de MÓDULOS DE CAMINHÃO, em várias cidades do Estado de Mato Grosso. E pelo relato dos investigadores da polícia civil, verifica-se que o flagrado HUDSON detinha um verdadeiro comércio ambulante de peças furtadas de veículos, e embora o mesmo alegue ter praticado os
delitos sozinho
, o flagrado ADEVAIR estando acompanhando HUDSON em tempo integral, sendo necessário uma maior cognição para se aclarar se ele não tinha conhecimento e participação nas práticas delituosas
.

Devo destacar ainda, que os objetos furtados se relacionam e afetam uma importantíssima atividade econômica do nosso País e do Estado de Mato Grosso, o transporte terrestre de cargas, ou seja, crimes
desse natureza
afetam diretamente a ordem pública.

Ademais, estes fatos concretos, em análise superficial, própria deste momento, em tese apontam para maior periculosidade dos atos a serem apurados e de seu possível autor, autorizando assim a segregação como forma de garantia da ordem pública

Desse modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do (s) segregado (s) e autoriza a suas prisões como forma de garantia da ordem pública.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

Dê-se vista dos autos para o Ministério Público se manifestar acerca do pedido de restituição.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:
CONVERTO
a prisão em flagrante do (s)
HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA - CPF: 741.381.971-68 e ADEVAIR DA SILVA PEREIRA - CPF: 053.054.731-79
, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.
[...].

(ID 64775005,
termo de audiência de custódia realizada por videoconferência n
o Auto de Prisão em Flagrante n. 1021513-83.2021.8.11.0003).
Desta
ques no original

[...]

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem. Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo
flagranteado
, observo que não há qualquer fato novo capaz de modificar
o
decisum
proferida
na decisão de ID 64775005, razão pela qual MANTENHO a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

E assevero que acerca da prisão preventiva, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, logo, de concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Outrossim, não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão, quando da decretação da prisão preventiva.

Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo autuado bem como, que
o
periculum
libertatis
reside no fato que o segregado, registra autos de prisão em flagrante delito, distribuído em 25.05.2021 na Comarca de Campo Verde/MT (autos no 1001863-29.2021.8.11.0010); pela prática do mesmo crime de furto qualificado, inclusive, sendo relatado no
b.o
no 2021.128617 sob a pág. 03 do ID 56503650 dos autos supramencionados, que o flagrado ADEVAIR enquanto trafegada no veículo HB20, PLACA OBM-6J26, não respeitou a ordem de parada dos policias, resistindo à prisão e, quando os militares

obtiveram êxito em captura-lo, foi encontrado o produto do furto no interior do veículo, sendo este um módulo de caminhão da marca Volvo, diante disso, verifica-se que o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado.

Ademais, consta no boletim de ocorrência no 2021.226976 (págs. 04/05 – ID 64677303) que em ocasião diversa a supracitada, o flagrado foi abordado em um veículo Grand Siena de cor branca, o qual estava devidamente locado no nome do mesmo conforme documento de ID 64749052, sendo encontrado no interior deste, diversas ferramentas que são utilizadas para retirar módulos, segundos relatos dos policiais que realizaram a abordagem
.

Por outro prisma, também entendo que a manutenção da prisão preventiva será útil e eficiente para se garantir a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do denunciado deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo.

Sendo assim, antes as considerações acima expostas, e acrescentando as razões expostas no parecer ministerial retro e, ainda, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente,
INDEFIRO
O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO.

[...]
.

(ID 65890114, do Auto de Prisão em Flagrante n. 1021513-83.2021.8.11.0003).

Desta
camos

Verifica-se, pois, dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública,
tanto em razão da sua reiteração delitiva, quanto pelo fato de que
, em tese, a
s investigações apontam que ele e seu comparsa estariam praticando furto
s
de módulos de caminhões em várias cidades do Estado de Mato Grosso.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva
.

E
, conquanto
o paciente
tenha afirmado que
o magistrado se equivocou ao afirmar que
ele o
stenta dois autos de prisão em flagrante, sendo um na cidade de Jaciara e outro na de Campo Verde, porqu
e
, na verdade, tem apenas um auto de prisão em flagrante anterior
,
é forçoso reconhecer que essa circunstância
não é suficiente para afastar a sua recalcitrância, mormente porque foi novamente preso após pouco mais de três meses da prisão anterior.

Aliás, n
o
que diz respeito a prisão em flagrante
anterior
do paciente
,
ocorrida em 25 de maio de 2021,

também pela prática do crime de furto qualificado
,
oportunidade na qual
ele
foi flagrado em poder de
um
módulo
de caminhão
subtraído e tentou fug
ir
,
ou seja, em situação similar à investigada no auto de prisão em flagrante que trata esta
ação
,
impõe-se
consignar
que
o acusado
já havia sido agraciado com o instituto da liberdade provisória
, consoante se infere
deste
excerto da decisão prolatada no
AuPrFl
1001863-29.2021.8.11.0010:

[...] Por fim, da análise do caso em concreto, não é possível extrair gravidade extrema, além do normalmente previsto no tipo penal analisado, o bastante para decretar a privação de liberdade do autuado. Salienta-se que a decretação de prisão preventiva não deve se fundamentar única e exclusivamente no tipo penal. Assim, diante das particularidades do caso em tela, merece acolhimento o pedido de liberdade provisória formulada pelo Indiciado, desde que impondo-lhe algumas medidas cautelares. Face ao exposto,
CONCEDO liberdade provisória ao indiciado
Adevair
da Silva Pereira podendo o requerente responder em liberdade, desde que outras razões não venham a justificar a sua segregação, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
:

a) pagamento de fiança, fixado em um salário mínimo e meio, correspondente ao valor de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais).

b) comparecer a todos os atos processuais;

c) manter atualizado seu endereço nos autos, bem como informar eventual mudança de endereço a este Juízo;

Com o pagamento da fiança, determino que a presente decisão sirva como alvará de soltura, pois, decidido em plantão de final de semana.

Anoto que em caso de impossibilidade de pagamento do valor ora arbitrado, deverá o
flagranteado
comprovar tal condição através de documentos hábeis. Consigno ainda que, o DESCUMPRIMENTO a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, PODERÁ IMPLICAR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado (artigo 282, § 4o, do CPP).

Destacamos

Por conseguinte,
não se mostra

suficiente

a

aplicação

de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Dianteda gravidade concreta do delito edo risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,

DJe

18/12/2020).

Destacamos

Por derradeiro, não obstante o impetrante
tenha
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário
asserir
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adevair
da Silva Pereira
;

por consequência
,

denego

a

ordem de

habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021